Tribunal: TJDFT
Processo: 0715432-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Penhora sobre o faturamento. Medida excepcional. Comprovação do esgotamento das diligências judiciais. Ausência. Recurso desprovido
I. Caso em exame
1. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento, justificando que tal medida seria excessivamente gravosa à empresa executada, podendo inviabilizar suas atividades empresariais,
II. Questão em discussão
2. Saber se é cabível, no caso, a penhora sobre o faturamento do sindicato executado.
III. Razões de decidir
3. A penhora de percentual do faturamento, conforme disposto no artigo 835 do CPC, é medida excepcional, prevista como uma das últimas opções na ordem de preferência de bens, sendo cabível apenas quando não existirem outros bens penhoráveis ou, quando existirem, forem de difícil alienação ou insuficientes para a satisfação do crédito. No caso em tela, não há comprovação do esgotamento das diligências judiciais e extrajudiciais necessárias para a localização de outros bens passíveis de constrição, razão pela qual a medida foi indeferida.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
--------
Art. 835, CPC